Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-43.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA CONTESTADA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e decretou a rescisão sem ônus para o autor do contrato existente entre as partes.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 74062147).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais contra a empresa ré, relatando ter sido surpreendido em dezembro de 2024 com uma fatura no valor de R$ 4.737,86, sem comunicação prévia (ID 74062098 p.2). O autor destacou que sempre pagou as mensalidades em torno de R$ 570 a R$ 580. Após o não pagamento do valor considerado abusivo, seu nome foi inserido no SERASA, impossibilitando-o de obter crédito. Apesar das tentativas de solução administrativa, a empresa não apresentou justificativa para o reajuste, limitando-se a informar que a fatura foi "ajustada", sem esclarecimentos (ID 74062098, pág. 4-5). Diante da negativa em solucionar amigavelmente, ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a sentença deve ser reformada por entender que restou comprovado o dano moral decorrente da cobrança de valor exorbitante e injustificado em sua fatura, sem qualquer aviso prévio, fato que teria lhe causado surpresa e significativo abalo psicológico. Alegou que a decisão de primeiro grau se equivocou ao tratar o ocorrido como mero aborrecimento, pois a cobrança inesperada, superior ao seu próprio salário, ultrapassou os limites do tolerável e afetou sua dignidade. Defende que foram apresentadas provas inequívocas da ilicitude praticada pela ré, especialmente pela ausência de transparência e pela comunicação ao SERASA sobre o débito, sem prévia tentativa de resolução. Requereu, assim, o provimento do recurso para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão central devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se houve cobrança indevida e inscrição injustificada do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso em análise, embora o autor alegue cobrança indevida e inscrição em cadastro de inadimplentes, o ofício do SERASA (ID 74062128) comprovou a inexistência de qualquer anotação restritiva em seu nome. Ademais, o simples envio de cobrança ou divergência contratual, sem comprovação de inscrição ou de efetiva violação à dignidade, caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para gerar dano moral. A insatisfação com o serviço prestado - sem comprovação objetiva do sofrimento psicológico - não é apta a configurar dano extrapatrimonial. Não havendo demonstração de constrangimento relevante e não se tratando de dano moral presumido, inexiste dever de reparar.
7. As imagens que constam da inicial não constituem prova de negativação, mas apenas de dívida sujeita à negociação. Se tais imagens fosse de efetiva negativação, igualmente não seria a hipótese de indenização, considerando a existência de outras dívidas apontadas na mesma circunstância, cujos credores são distintos da ré, nos termos do enunciado da súmula no 385 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.